Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730583-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA CARVALHO CUNHA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 19456829) formulado por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA em face da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento interposto por MARIA CLAUDIA CARVALHO CUNHA a fim de determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração percebida pelo executado, até a quitação do débito. Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante, pois, pertencendo os honorários ao procurador dos autos, a parte autora não possui legitimidade para formular o pedido executório. No mérito, sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, porquanto o § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade da remuneração unicamente como forma de garantir a execução de prestação de alimentos, não sendo esse o caso dos autos. Aduz que, embora os honorários advocatícios possuam caráter alimentar, não se enquadram na exceção citada, pois não detém a característica de “prestação alimentícia”. Assevera, ainda, o conflito de interesse no recebimento prioritário dos honorários advocatícios em face dos créditos do cliente. Colaciona julgados em abono à sua tese. Nestes termos, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, a reforma do decisum. Contraminuta sob ID 20254410, na qual a agravada requer a retificação do polo passivo, passando a constar o nome da advogada da parte autora. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da parte, pois a agravante na petição de ID 20254410 requereu a retificação do polo passivo, sanando eventual irregularidade. No mérito do recurso, observo que assiste razão ao agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença movido por MARIA CLAUDIA CARVALHO CUNHA para cobrar quantia oriunda de ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, bem como os honorários de sucumbência (ID 30967969 – autos de origem). Conforme relatado na decisão ora hostilizada, opõe-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos do devedor a fim de saldar o débito relativo aos honorários advocatícios. Cinge-se o mérito deste agravo, portanto, em aferir a possibilidade de os valores referentes aos honorários advocatícios serem satisfeitos antes do principal, por meio de penhora em folha de pagamento do executado. Malgrado tenha me filiado ao posicionamento no sentido de admitir a mitigação da regra absoluta de impenhorabilidade salarial, estatuída no inciso IV, do artigo 833, do CPC, na hipótese de execução de honorários contratuais ou sucumbenciais, por se tratar de verba de caráter alimentar, enquadrando-se no permissivo legal insculpido no §2o do referido dispositivo, o caso concreto merece restrição. Isto porque a retribuição da verba honorária não deve ser fracionada e efetuada prioritariamente à satisfação do débito principal, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Nesse viés, colaciono o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravado. 2. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, restando, portanto, cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). 3. Nada obstante, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1246728, 07010237020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, em cognição sumária, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito invocado pela agravante. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 18872718 e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis, inclusive para prestar as informações que entender pertinentes. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Proceda a Secretaria a retificação do polo passivo conforme requerido no ID 20254410, bem como retire o segredo de justiça sobre o feito, nos moldes da decisão do Juízo a quo (ID 71876070, autos de origem). Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator